Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715509-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIVINATO DA CONSOLACAO FERREIRA PACIENTE: ADRIANO GOMES BRANDAO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Divinato da Consolação Ferreira em favor de ADRIANO GOMES BRANDAO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 91186028 – PJe1, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa resguardar a ordem pública. O impetrante relata que, no dia 09/05/2021, nas proximidades da 19a Delegacia de Polícia, em Ceilândia/DF, bem como nas dependências da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II – DEAM II, em Ceilândia/DF, o paciente, supostamente ameaçou causar mal injusto e grave contra a sua ex-namorada. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o paciente, desacatou funcionários públicos, no exercício de suas funções. Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147 do CP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra à mulher) e do delito previsto no art. 331 do CP (desacato), tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 10/05/2021. Informa o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, como: síndrome neurocardiogênica, síndrome vasovagal positivo, arritmia cardíaca, síncope de repetição (cid. r 55), disfunção biventricular com hipocinésia difusa (laudos anexos), e não está tendo acesso ao seus medicamentos de uso contínuo, como por exemplo carvedilat 12,5 mg. Alega que o paciente é responsável por levar sua mãe ao hospital para tratamento do câncer no reto, desde o ano de 2011. Aduz que o paciente é responsável pelo sustento familiar, pois tem dois filhos sob sua guarda (sentença anexa), sendo que um deles é maior de idade e trabalha com o paciente como eletricista. Afirma que para viabilizar a aplicação da medida protetiva de urgência quanto ao afastamento de 500m da ofendida, já que moram perto, o paciente se mudará para a casa do seu pai. Aduz que o paciente possui residência fixa, tem ocupação lícita, não possui antecedentes criminais, é primário, tem família constituída e participa do corpo de jurado da circunscrição judiciária de Ceilândia/DF. Destaca que o paciente jamais foi uma pessoa violenta, tendo, naquele momento em que os fatos ocorreram, lhe faltado o controle emocional devido, desencadeado por ver sua ex-namorada com outra pessoa e os fatos tomaram um rumo diverso, que acabou desencadeando em sua prisão em flagrante. Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF). Invoca o princípio da proporcionalidade, pois, ainda que condenado, o paciente não receberá como sanção a privação de liberdade. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversas a prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A liminar deve ser deferida. Explica-se. Segundo consta nos autos o impetrante foi preso em flagrante, em 09/05/2021, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147 do CP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do delito previsto no art. 331 do CP (desacato), referente ao Inquérito Policial no 1623/2021-DEAMII (processo principal no 0712373-12.2021.8.07.0003 e processo de medidas protetivas no 0712370-57.2021.8.07.0003), em trâmite no Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 10/05/2021, sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão de ID: Num. 91186028 – PJe1, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, tem o seguinte teor: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. Com efeito a vítima estava na delegacia registrando uma situação de violência doméstica de seu ex-companheira. Ressalto que a vítima é policial penal e, ainda assim, mostrou-se temerosa às ameaças feitas pelo autuado o que sinaliza o verdadeiro comportamento explosivo do autuado. Ao encontro do receio da vítima, aponto que o autuado foi encontrado com um facão nas imediações da delegacia de polícia, o que demonstra que é ele audacioso e não temeroso à presença do Estado. A confirmar esta forma de observar os fatos realço que o autuado se mostrou pessoa absolutamente explosiva e descontrolada no âmbito da delegacia de polícia consoante registros no APF. Devo considerar ainda que consoante informações prestadas nesta audiência a vítima e o autuado moram em residências que ficam a menos de 20metros, o que demonstra que cautelares e medidas protetivas podem se mostrar ineficazes. Ressalto que o autuado fez sérias ameaças de morte à vítima e, na ótica deste juízo, por ora a prisão é única alternativa apta acautelar a vítima. Portanto, ainda que o autuado seja primário e possua condições pessoais favoráveis o risco de sua liberdade suplanta suas qualidades abonadoras. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)”. (Grifo nosso) Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva do paciente, conforme demonstram os elementos informativos presentes no Inquérito Policial no 1623/2021-DEAMII (processo principal no 0712373-12.2021.8.07.0003 e processo de medidas protetivas no 0712370-57.2021.8.07.0003). Aliás, saliente-se que a denúncia já foi oferecida contra o paciente em 13/05/2021 (ID: Num. 91658272 – PJe1) pela prática, em tese, dos delitos acima descritos. Constato, ainda, que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, motivo pelo qual resta evidente a existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). No que tange ao requisito periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada motivou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva por verificar o requisito da garantia da ordem pública, pautando-se na preservação da integridade física e moral da vítima, buscando prevenir a reiteração delitiva do autuado, ante a proximidade das residências do paciente e da ofendida que ficam a menos de 20m de distância, o que, possivelmente, revelaria a ineficácia da aplicação de cautelares diversas da prisão e das medidas protetivas de urgência. Todavia, entendo que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, levando-se em consideração que a prisão cautelar é medida excepcional, devendo-se priorizar, sempre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas. Isso porque, a prisão preventiva não se impõe de modo automático, sendo admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do acusado, o que deverá ser fundamentado de forma individualizada. Como é cediço nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Autoriza-se a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal) e estiverem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal). (...)” (Acórdão 1160209, 07038395920198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) O Juízo a quo entendeu que, possivelmente, seriam ineficazes a aplicabilidade medidas cautelares diversas à prisão e/ou medidas protetivas, em razão da proximidade de residências entre ofensor e ofendida. Contudo, na hipótese, para fins acautelatórios pretendidos, entendo que a imposição de medidas diversas da prisão, no momento, é suficiente para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, pois, em que pese os delitos imputados, o paciente é primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, não se justifica que o paciente permaneça preso. Em caso análogo, esta Corte assim decidiu: “Prisão preventiva. Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Integridade da vítima. Medidas cautelares diversas. Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Ordem concedida.” (Acórdão 1332494, 07085798920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/06, opero a substituição da prisão preventiva pelas medidas protetivas previstas no inciso III, alíneas “a” (dever de manter distância mínima de 500 – quinhentos – metros da ofendida e seus familiares); “b” (proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação); e "c" (proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida, inclusive a calçada do local). Destaca-se que as medidas protetivas já foram requeridas pela própria vítima (ID: Num. 91312225 – pág. 19 – PJe1). Além das medidas protetivas impostas em favor da vítima, fixo, ainda, as seguintes medidas cautelares: I) obrigatoriedade de participação em todos os atos do processo e comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades; II) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de primeiro grau; III) obrigação de informar eventual mudança de residência (no caso, a residência do pai do paciente – endereço que deverá ser corretamente informado nos autos do processo de origem), sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Registre-se que no caso de descumprimento de quaisquer das medidas cautelares o paciente poderá vir a sofrer novo decreto de prisão preventiva, além de ser processado pela prática do delito disposto no art. 24-A da Lei o 11.340/06. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de ADRIANO GOMES BRANDAO. Dou à presente decisão força de alvará de soltura, com a fixação das medidas protetivas e das medidas cautelares supracitadas, devendo o paciente ser posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Comunique-se ao Juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Cientifique-se a vítima das medidas protetivas fixadas. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 20 de maio de 2021 09:49:59. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador